Tribunal: TJDFT
Processo: 0002924-29.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ERRO DE TIPO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O delito de estupro de vulnerável prescinde de demonstração de violência real ou grave ameaça, já que a vulnerabilidade da ofendida, por si só, invalida sua capacidade de consentir com o ato libidinoso.

2. Não prospera o pedido de absolvição por erro de tipo invencível, quando as provas nos autos indicam que o réu tinha ciência acerca da idade da vítima, menor de 14 (quatorze) anos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.